Tribunal: TJMT
Processo: 1002791-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002791-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EVALDO ARRUDA DOS SANTOS (PACIENTE), NELSON TENTE - CPF: 650.616.401-87 (VÍTIMA), NILSON TENTE - CPF: 041.055.391-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA PARA COLOCAR O PACIENTE EM LIBERDADE, FIXANDO-LHE, TODAVIA, AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES, POR ENTENDER MAIS ADEQUADAS AO CASO DOS AUTOS:A)COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS JUDICIAIS;B)PROIBIÇÃO DE APROXIMAR-SE E DE MANTER CONTATO , POR QUALQUER MEIO, COM A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES;C)PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA ONDE RESIDE, POR PERÍODO SUPERIOR A 7 DIAS, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM;D)MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS;E)MONITORAÇÃO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.EXPEÇA-SE OFÍCIO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE PROVIDENCIE A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE NÃO HOUVER OUTRO MOTIVO QUE IMPEÇA SUA LIBERDADE, ADVERTINDO-O EXPRESSAMENTE ACERCA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS, BEM COMO SOBRE A POSSIBILIDADE DE DECRETO DE NOVA PRISÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, OU O ADVENTO DE FATO SUPERVENIENTE, DESDE QUE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
– GRAVIDADE MERAMENTE ABSTRATA DO DELITO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Para a prisão cautelar basta a existência de indícios suficientes de autoria do delito, além da prova da materialidade, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT).

A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar demonstrada, além do
fumus comissi delicti
, a presença de um dos requisitos entabulados no artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
).

Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, a medida constritiva pode ser substituída por cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Evaldo Arruda dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito em 16 de fevereiro de 2021, pela suposta prática do crime de homicídio tentado contra a vítima Nelson Tente, e, em 17.2.2021, teve sua prisão convertida em preventiva.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, e nem sequer há indícios de autoria, na medida em que não houve intenção de ceifar a vida da vítima.

Alega que o beneficiário foi agredido pelo ofendido e seu filho em duas oportunidades antes dos fatos em comento, nos dias 14 e 16 de fevereiro de 2021, mas que “não nos permite concluir que existem indícios de autoria do crime de homicídio tentado; muito menos que houve periculosidade no comportamento praticado pelo paciente” (76873475, p. 5).

Outrossim, sustenta que não ficou demonstrado o periculum libertatis, consignando que o paciente não pode ser considerado perigoso apenas por responder à outra ação penal, por fato ocorrido há três anos; ressaltando que ele é primário e possui residência fixa.

Destaca a excepcionalidade da medida constritiva e da possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 76873475) (...)”.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 77090460).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 77388469).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 78809496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Evaldo Arruda dos Santos
, preso cautelarmente pela suposta prática do crime de homicídio tentado, na forma do art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de fevereiro de 2021, pois teria tentado ceifar a vida da vítima Nelson Tente, e em 17.2.2021, na audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva.

Em decorrência disso, a impetrante propôs a presente ação constitucional requerendo a revogação da custódia cautelar, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida; destacando os predicados pessoais favoráveis do beneficiário, a excepcionalidade da segregação e a possibilidade de aplicação de medidas diversas.

Com a detida análise dos autos, ao ponderar os argumentos usados para a prisão preventiva do paciente e as particularidades que circundam o caso, observo que a pretensão liberatória
merece acolhimento
.

Primeiramente, convém ressaltar que está presente o requisito do
fumus comissi delicti
, pois, apesar das alegações trazidas na impetração, ficaram demonstrados a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria
, de modo que a negativa de autoria e outras teses defensivas nesse sentido não são capazes de desmantelar a existência de tal pressuposto.

Saliente-se que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
, consoante entendimento pacífico nesta egrégia Corte – Enunciado n. 42, TJMT.

Assim, no caso em apreço, constata-se que de fato há indícios suficientes de autoria do delito de homicídio tentado, na medida em que o paciente teria se dirigido até a residência da vítima procurando o filho desta, munido de arma de fogo, e por não o encontrar, disse que iria matá-la; ocorre que o ofendido conseguiu retirar o armamento das mãos do beneficiário, o qual ainda teria atentado contra a sua vida mediante emprego de faca, ocasião em que efetuou um disparo na perna do paciente.

Não obstante a presença do
fumus comissi delicti
, frise-se que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, logo, trata-se de medida de
caráter excepcional
.

Outrossim, o artigo 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, de modo que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto

à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Oportuno trazer os argumentos utilizados no decreto constritivo impugnado,
in verbis
:

“(...)
De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do suspeito.

É valido salientar que se trata de delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange a saúde pública.

Nestes termos, considerando o contexto e tendo em vista a necessidade da proteção a saúde pública é essencial a decretação da prisão preventiva do acusado.

Ademais, em que pese as alegações da defesa, verifico que as versões apresentadas pelo custodiado, não são críveis já que o mesmo perante a autoridade policial afirmou que proferiu ameaças e, mesmo após ter agredido, foi até a residência da vítima portando arma branca, o que evidencia que o mesmo não teria ido para pedir desculpas más, para tentar contra a vida da vítima.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do acusado.

Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade do acusado não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.
(...)”
– Id.
76873472, pp. 62-63.

Consoante se nota, a autoridade apontada como coatora teceu breves argumentos apontando a necessidade da medida constritiva, principalmente, para fins de garantia da ordem pública,
sem, contudo, fundamentá-los em elementos do
caso concreto
, valendo-se tão somente da gravidade meramente abstrata do crime, presumindo-se o risco da liberdade do paciente.

Além disso, verifica-se que a magistrada singular justificou a prisão na necessidade de
“acautelar o meio do social e a própria credibilidade da justiça”
, elementos inidôneos e insuficientes.

Ocorre que, embora o crime em comento de fato seja grave, observa-se que a prisão do beneficiário se fundou em argumentos abstratos e genéricos, desprovida de qualquer concretude.

Para a decretação e manutenção da medida
ultima ratio
, é imprescindível a existência de elementos que demonstrem concretamente o risco de eventual concessão de liberdade provisória, mormente porque é possível aplicar outras medidas cautelares igualmente eficazes para resguardar a ordem pública.

Sobre o tema, convém trazer o informativo n. 0442 da Corte Superior de Justiça:

“(...)

A Turma deu provimento ao recurso, por entender que, na decisão de primeiro grau, corroborada pelo tribunal
a quo
,

que indeferiu a liberdade provisória do recorrente, não foram tecidos fundamentos idôneos e suficientes à manutenção da prisão
cautelar,

pois,
apesar de afirmarem a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para a deflagração da ação penal, não apontaram elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da segregação provisória
, amparando-se, tão somente, na
gravidade abstrata
do delito e na alusão genérica à necessidade de preservação da ordem social. Precedentes citados:
HC
126.613-RO, DJe 3/8/2009;
HC
110.269-PE, DJe 23/11/2009, e
HC
92.515-BA, DJe 2/6/2008.”
(
STJ
-
RHC 26.755-MG
, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 10.8.2010) – destaquei.

Sendo assim, embora haja prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, o Juízo singular não demonstrou concretamente a presença de qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, dispostas no artigo 312 do CPP, e tampouco os motivos que o levaram a crer na
insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, configurando-se, assim, o alegado constrangimento ilegal.

In casu
, se não bastasse a carência de fundamentação idônea, deve-se considerar os bons predicados pessoais do paciente, pois, conquanto não sejam aptos, por si sós, a ensejar a liberdade provisória, deve-se levar em consideração as demais particularidades do caso, a fim de, somados a tais fatores positivos dele, demonstrarem a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas prisão.

Não é demais lembrar que, caso seja descumprida qualquer das medidas cautelares impostas, poderá ser novamente aplicada, agora com fundadas razões, a prisão preventiva.

Por todo o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
concedo a ordem
vindicada para colocar o paciente em liberdade, fixando-lhe, todavia, as seguintes medidas cautelares, por entender mais adequadas ao caso dos autos:

a) comparecimento a todos os atos judiciais;

b) proibição de aproximar-se e de manter contato, por qualquer meio, com a vítima e seus familiares;

c) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao Juízo de origem;

d) manter endereço atualizado nos autos;

e) monitoração por tornozeleira eletrônica.

Expeça-se ofício ao juízo de origem para que providencie a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se não houver outro motivo que impeça sua liberdade, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento, ou o advento de fato superveniente, desde que justificada em elementos concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021